Tribunal: TJSP
Processo: 1058529-93.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PELO ÍNDICE DA ANS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 56 ANOS

Ementa:
APELAÇÃO - ARGUIÇÃO DE IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO - IMPUGNAÇÃO EXPRESSA DO CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA PELO ÍNDICE DA ANS - PREENCHIMENTO DO REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA.

PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 56 ANOS PARA O AUTOR - INCOMPATIBILIDADE COM A LEI 9.656/98, O CDC E A SÚMULA NORMATIVA 3/2001- JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952)– TESE QUE SE APLICA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO ADAPTADOS, FIRMADOS ANTES NA VIGÊNCIA DA LEI 9.656/98 – ABUSIVIDADE DO REAJUSTE FUNDADO EM UNIDADE DE SERVIÇO "US" - DIFÍCIL COMPREENSÃO TANTO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE DO VALOR DO PRÊMIO, QUANTO DO RESPECTIVO CÁLCULO – FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS VARIÁVEIS QUE COMPÕEM A FÓRMULA MATEMÁTICA IMPEDE A VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES - VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS IV E X, DO CDC – PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO PORCENTUAL DE REAJUSTE DO PRÊMIO POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS PAGAS A MAIOR OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL - (RECURSO REPETITIVO 1.568.244-RJ) – "SUPRESSIO" – INOCORRÊNCIA- SENTENÇA REFORMADA ­ RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OS RESPECTIVOS REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000714258
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE
SEGURO SAUDE, é apelado WANDERLEY BRACCO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente), ALEXANDRE
COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
2
Apelação Cível No 1058529-93.2017.8.26.0100
Apelante: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Apelado: Wanderley Bracco
(Voto no 24.073)
EMENTA:
APELAÇÃO
-
ARGUIÇÃO
DE
IRREGULARIDADE FORMAL, POR TER A APELANTE
REPRODUZIDO A CONTESTAÇÃO - DESCABIMENTO -
IMPUGNAÇÃO
EXPRESSA
DO
CAPÍTULO
DA
SENTENÇA QUE DETERMINOU A SUBSTITUIÇÃO DO
ÍNDICE DE REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA
ETÁRIA PELO ÍNDICE DA ANS - PREENCHIMENTO DO
REQUISITO DO INCISO II DO ART. 1.010 DO CPC -
PRELIMINAR REJEITADA.
PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA
AOS 56 ANOS PARA O AUTOR - INCOMPATIBILIDADE
COM A LEI 9.656/98, O CDC E A SÚMULA NORMATIVA
3/2001- JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ, SEDIMENTADA
EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TESE 952) TESE
QUE SE APLICA AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS NÃO
ADAPTADOS, FIRMADOS ANTES NA VIGÊNCIA DA LEI
9.656/98 ABUSIVIDADE DO REAJUSTE FUNDADO EM
UNIDADE DE SERVIÇO “US” - DIFÍCIL COMPREENSÃO
TANTO DA REDAÇÃO DA CLÁUSULA DE REAJUSTE
DO VALOR DO PRÊMIO, QUANTO DO RESPECTIVO
CÁLCULO FALTA DE DIVULGAÇÃO DAS VARIÁVEIS
QUE COMPÕEM A FÓRMULA MATEMÁTICA IMPEDE A
VERIFICAÇÃO DA CORREÇÃO DOS REAJUSTES -
VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 51, INCISOS IV E X,
DO CDC PERÍCIA CONTÁBIL PARA APURAÇÃO DO
PORCENTUAL
DE
REAJUSTE
DO
PRÊMIO
POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA POR MEIO DE CÁLCULO
ATUARIAL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS DIFERENÇAS PAGAS A
MAIOR OBSERVADA A PRESCRIÇÃO TRIENAL -
(RECURSO REPETITIVO 1.568.244-RJ) “SUPRESSIO”
INOCORRÊNCIA- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM OS RESPECTIVOS
REFLEXOS NA DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA
SUCUMBÊNCIA.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 357/364, que julgou procedentes os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
3
pedidos para declarar a nulidade das cláusulas 13.2.1 e
13.2.2 do contrato limitando em 30% o reajuste por mudança
de faixa etária aos 56 anos, não sem antes determinar que
os reajustes futuros por mudança de faixa etária sejam
compatíveis com os índices autorizados pela ANS; condenou
a ré na devolução das diferenças pagas a mais com correção
monetária contada dos desembolsos e juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, condenou a requerida nas
custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
10% do valor atualizado da causa.
Rejeitados
os
embargos
declaração
opostos
pela
vencida (fls. 389/390), ela recorre em busca da reforma da
r. sentença sob a alegação, em síntese, de regularidade do
aumento da mensalidade por mudança de faixa etária aos 56
anos; aplicou o índice de reajuste autorizado pela ANS;
contrariedade
ao
entendimento
firmado
no
REsp.
1.568.244/RJ; ocorrência da supressio(fls. 393/404).
Comprovado o recolhimento das custas do preparo (fls.
405/406)), sendo o recurso recebido no efeito devolutivo
(fls. 437).
Contrarrazões às fls. 409/423, com preliminar de não
conhecimento do apelo da ré por falta de impugnação
específica da sentença.
O autor manifestou oposição ao julgamento virtual do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
4
presente recurso (fls. 436).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA DEMANDA
Wanderley Bracco ajuizou
ação declaratória de nulidade contratual cumulada com
pedido de restituição de quantias pagas em face de Sul
América Companhia de Seguro Saúde alegando abusividade do
reajuste do prêmio por mudança de faixa etária de 75,78%
aos 56 anos; o valor da mensalidade passou de R$ 614,85
para R$ 1.080,76; o contrato ainda teria previsto reajuste
cumulativo de 5% por mudança de faixa etária a partir dos
71 anos; pugnou pela aplicação do porcentual de 30% aos 56
anos; pediu a declaração de nulidade das cláusulas de
reajustes fundados na mudança de faixa etária; pleiteou a
devolução das diferenças pagas a mais.
Deferida
a
tutela
antecipada
no
AI
2135443-
93.2017.8.260000 autorizando o reajuste de 30% do valor da
mensalidade, a ré contestou afirmando, em suma, a
regularidade do aumento do prêmio por mudança de faixa
etária; teria aplicado o índice autorizado pela ANS no
aumento da mensalidade aos 56 anos; a regularidade dos
reajustes futuros porque previstos no contrato; impugnou o
pleito de restituição de indébito (fls. 122/151).
A r. sentença julgou os pedidos procedentes.
Daí, a interposição do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
5
2.- DA PRELIMINAR - Em contrarrazões, o autor
suscitou preliminar de irregularidade formal da apelação
da ré, porque, segundo ele, teria se limitado a reproduzir
a contestação.
Sem razão, contudo!
Na verdade, verifica-se que a apelante impugnou
expressamente a parte da sentença em que afastado o
reajuste por mudança de faixa etária E substituição dos
índices do contrato pelos índices da ANS.

Portanto, dúvida não pode haver de que satisfez o
requisito do inciso II do art. 1.010 do CPC e que a
preliminar não tem razão de ser.
3.
DO DIREITO - O contrato de plano de saúde
individual não adaptado à Lei 9.656/98 foi firmado no ano
de 1994 (fls. 43/47).
De
saída,
é
necessário
consignar
que
toda
interpretação do contrato deve considerar que a avença é
trato sucessivo, com renovação periódica, sujeita à
disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.
8.078, 11/09/1990), nos termos da Súmula 469 do STJ, da
Lei de Planos de Saúde (Lei 9.656, 03/06/1998) e do
Estatuto do Idoso (Lei 10.741, 01/10/2003), quando for o
caso.
“No tocante aos contratos antigos e não adaptados,
isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei 9.656/98, deve-se seguir o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
6
consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos
percentuais
de
aumento,
as
normas
da
legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS” (STJ-2a
Seção, REsp 1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva, j. em 14.12.2016).
A propósito, este é o entendimento no STJ em sede de
recurso repetitivo aplicável aos contratos familiares e
individuais.
Decidiu-se ainda que o reajuste de plano de saúde
individual por mudança de faixa etária é válido desde que
“(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e
(iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou
aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea,
onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso”.
No caso em exame, os reajustes por mudança de faixa
etária insertos na tabela de prêmios da cláusula 13.3 do
contrato estão expressos em US (Unidade de Serviço), vale
dizer, ainda que previsto os reajustes a partir dos 56
anos de idade, não é possível adequá-lo ao porcentual
específico.
Isso porque tal fator mostra-se obscuro e depende de
aplicação de fórmulas matemáticas complexas e ininteligíveis em detrimento do dever acessório de
informação, e, por extensão, à boa-fé objetiva, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
7
que não divulga as variáveis que compõem a fórmula
matemática e, assim, impede que se verifica-se a correção
dos reajustes.
Ainda que assim não fosse, a cláusula 13.2.2 prevê
aumentos cumulativos anuais de 5% a partir dos 71 anos, o
que se revela abusivo, consoante precedente desta C. 8a
Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL. Sentença
de procedência, afastando-se o aumento por faixa etária
aplicado
aos
requerentes.
Inconformismo.
Acolhimento
parcial. Contrato firmado em 07.05.1998. Tese definida
pelo C. Superior Tribunal de Justiça para o Tema 952, no
âmbito do REsp no 1.568.244/RJ. Plano anterior à Lei
9.656/98, devendo-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas quanto à abusividade dos percentuais de
aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à
validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS. Ausência de prova de que a
cláusula de reajuste por faixa etária têm base atuarial
idônea. Expurgo dos reajustes. Necessidade, porém, de
recálculo do valor do prêmio, por meio de perícia, nos
termos
constantes
dos
itens
8
e
9
do
Repetitivo.
Reconhecimento, desde logo, da abusividade dos aumentos
anuais cumulativos de 5%, a partir do mês em que os
segurados venham a completar 72 anos de idade. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO”
(Apel. 1016666-03.2016.8.26.0001, rel. Desa Clara Maria
Araújo Xavier, j. em 05.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
8
Evidente, portanto, que as respectivas cláusulas
contratuais, nos moldes em que foram redigidas, afiguram-se
flagrantemente abusivas, à luz do que dispõe o art. 51,
incisos IV e X, do CDC.
Feitas
essas
considerações,
nada
obstante
este
relator já tenha decidido de forma diversa, vale dizer,
reconhecendo a abusividade da cláusula do contrato que
utiliza como base de cálculo por mudança de faixa etária a
“Unidade de Serviço” (US) para determinar a substituição
dos reajustes pelos aumentos autorizados pela ANS, curvo-
me ao atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que “Se for reconhecida a abusividade do
aumento praticado pela operadora de plano de saúde em
virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não
haver desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos
termos do art. 51, § 2o, do CDC, a apuração de percentual
adequado e razoável de majoração da mensalidade em virtude
da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que
deverá ser feito por meio de cálculos atuariais na fase de
cumprimento
de
sentença”
(STJ-2a
Seção,
REsp
no
1.568.244/RJ, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em
14.12.2016).
Daí, o valor do prêmio correspondente ao reajuste aos
56 anos será apurado em fase de liquidação de sentença.
A perícia deverá ser custeada pela seguradora, a quem
incumbe demonstrar o valor equilibrado do prêmio a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
9
pago
(TJSP,
8a
CÂm.
Dir.
Priv.,
Ap.
1003022-89.2018.8.26.0011, rel. Desa Clara Maria Araújo
Xavier, j. em 19.08.2019).
Portanto, embora seja, em tese, lícito o reajuste por
mudança de faixa etária, deve ser reconhecida a
abusividade e não a nulidade dos reajustes aplicados pela
ré cabível a restituição dos valores pagos a maior de
forma simples observada a prescrição trienal.
Por fim, é importante destacar que não se verifica a
ocorrência da supressio pelo decurso do tempo, na medida
que a majoração questionada pelo autor deu-se a partir de
junho de 2017 e a ação foi ajuizada no mês de junho
daquele ano.
4.
-
DAS
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA

Diante
do
acolhimento parcial da pretensão recursal, as partes
deverão suportar, de forma igualitária, as custas e
despesas processuais, e serem condenadas nos honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 15% do valor
atualizado da causa.
5.- CONCLUSÃO Daí por que se dá provimento em parte
ao recurso.
Na hipótese de oposição de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestarem, nas próprias razões recursais, a respeito de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1058529-93.2017.8.26.0100
10
art. 1o da Resolução n. 549/2011 do Órgão Especial deste
Eg. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica